Tribunal: STF
Processo: HC 63292
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HOMICIDIO DOLOSO E TENTATIVA DE HOMICIDIO.
CO-AUTORIA. ACÓRDÃO, EM APELAÇÃO, QUE ANULOU A DECISÃO DO JÚRI,
DETERMINANDO A SUBMISSAO DOS REUS A NOVO JULGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR DECISÃO DESTA TURMA, PARA QUE
FOSSE RENOVADO O JULGAMENTO DAS APELAÇÕES PELA TURMA JULGADORA, DO
EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS EM QUE FORAM PROPOSTAS.
PROVIDA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEUS ASSISTENTES, PARA
SUBMETER-SE O RÉU EMMANUEL PEREIRA CALDAS A NOVO JULGAMENTO PELO
JÚRI, EM RELAÇÃO A TENTATIVA DE HOMICIDIO (ART. 593, III, D, DO
CPP), FOI IMPETRADO O PRESENTE HABEAS CORPUS SOB ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ART. 79 DO CPP.
NÃO SE CONFIGURA VULNERAÇÃO A REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA, POR
CONEXAO. O RESPEITAVEL ACÓRDÃO PODIA PROVER O RECURSO PARCIAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E SEUS ASSISTENTES PARA SUBMETER O RÉU A NOVO
JÚRI QUANTO A TENTATIVA DE HOMICIDIO, MANTENDO A CONDENAÇÃO PELO
HOMICIDIO CONSUMADO. NÃO SE DEVE PERDER DE VISTA QUE OS CRIMES
FORAM PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 51 DO CP), SENDO
JURIDICAMENTE VIAVEL A REPETIÇÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI APENAS EM
RELAÇÃO A  DECISÃO CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS
AUTOS COMO OCORREU NO CASO.
SE A PARTE CONFORMOU-SE COM A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRATICA DO
HOMICIDIO DOLOSO, NADA IMPEDIA O RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO A
TENTATIVA DE HOMICIDIO (ART. 593,III, D, DO CPP). E OPORTUNO FRIZAR
QUE, NO CASO, CUIDA-SE DE CONCURSO MATERIAL DE DELITO.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.